Tribunal: TJDFT
Processo: 0742223-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CesarLoyo Gabinete do Des. César Loyola Número do processo: 0742223-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WILSON ROBERTO DA ROCHA SOARES CAIXETA PACIENTE: BIANCA MORAIS DE CARVALHO AUTORIDADE: EXMO JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de BIANCA MORAIS DE CARVALHO, presa preventivamente em 15/12/2021, pela suposta prática do crime tipificado no art.171 do Código Penal. A defesa aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da 2a Vara Criminal do Gama. Sustenta a ausência de motivos concretos para a manutenção da prisão preventiva e desse modo, deve ser revogada ou substituída por prisão domiciliar. Afirma que é mãe e única responsável pela sua filha menor, que conta com apenas 07 anos de idade. Além disso, é a responsável pelo auxilio no sustento e cuidados de sua avó materna. Adverte que a paciente possui residência fixa, ocupação lícita, além de ser primária, ademais, o crime pelo qual está sendo acusada, é crime de menor potencial ofensivo, ou seja, não há qualquer motivação plausível para a decretação ou manutenção da prisão. Aduz não estarem preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP. Ao final, requer seja concedida a liminar, para revogar a prisão preventiva imposta, ou subsidiariamente substituir por medidas cautelares diversas da prisão. Brevemente relatado, decido. Inicialmente, cumpre destacar que a apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifo nosso). Assim, possível a apreciação do pedido por este plantonista. Cumpre registrar que a liminar em habeas corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham. Assim, é medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso ora em apreço. Nesta fase processual, de análise perfunctória, não houve alteração fática capaz de justificar a revogação da segregação cautelar. Como admitido pela impetrante, por se tratar de ação em segredo de justiça, não consta nos autos a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente. Desse modo, obsta a análise deste Desembargador Plantonista quanto a ilegalidade do decreto. Sobre a concessão de prisão domiciliar, o Código de Processo Penal, em seu art. 318, estabelece que: Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante a partir do 7o (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco. IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. Como se vê, existe previsão legal para que possa ser substituída a prisão preventiva pela domiciliar quando a acusada for mulher com filho de até 12 anos de idade, no entanto, a referida circunstância não é um direito subjetivo, aplicado indiscriminadamente e de forma automática a todas as mulheres que cumprirem tal condição. Faz-se necessária uma análise cuidadosa do caso concreto para verificar se a medida é adequada e cumpre os requisitos da lei, o que não se vislumbra na hipótese, haja vista não haver nenhuma documentação dos autos que decretou a prisão preventiva. Ademais, a pena máxima do delito pelo qual a paciente responde é superior a quatro anos, estando a prisão preventiva autorizada nos termos do art. 313, inciso I, do CPP. Cumpre ressaltar que eventuais condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não são fatores que obstam a segregação cautelar quando há nos autos elementos hábeis que recomendam a sua manutenção. De qualquer forma, não restou demonstrado o ato que causa constrangimento ilegal, uma vez que, conforme reconhecido pelo impetrante, resta pendente analise em instancia a quo, o pedido para revogação da prisão preventiva ou substituição para prisão domiciliar. Outrossim, uma melhor apreciação sobre o aqui requerido só poderá ser feita após a colheita de informações do Juiz a quo, assim como posterior manifestação do Parquet. Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada no habeas corpus em favor de BIANCA MORAIS DE CARVALHO. Intimem-se. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator. BRASÍLIA, DF, 23 de dezembro de 2021 15:58:59. Desembargador - Romeu Gonzaga Neiva Plantonista